Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721886-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: AGAPE INSTALAÇÕES - EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. C. PERES ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0702861-11.2021.8.07.0001), movida por ÁGAPE INSTALAÇÕES EIRELI - ME, determinou a realização de atos constritivos (ID 27118416). Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (IDs 96206069 e 96356994, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27118413), a agravante informa que a execução ajuizada pela parte agravada diz respeito a três duplicatas originárias de três notas fiscais. Esclarece que foram opostos embargos à execução (Processo n° 0720730-84.2021.8.07.0001), com pedido de efeito suspensivo, além do que foi ofertado bem imóvel à garantia em valor superior ao suposto crédito exequendo. Diz que a agravada foi intimada a se manifestar quanto ao bem ofertado; todavia, manteve-se silente. Alega que, a despeito de tal cenário, o Juízo a quo determinou a realização de atos constritivos na conta bancária da agravante. Defende que a decisão é nula, porquanto despida de fundamentação. Anuncia que em momento algum o Juízo da causa rejeitou, de maneira expressa, a nomeação do bem à penhora. Argumenta não bastar seguir a ordem do artigo 835, do Código de Processo Civil, sem observação da determinação presente no § 1°, de igual dispositivo. Aduz que circunstâncias fático-processuais também deveriam ter sido consideradas pelo Juízo da causa, a exemplo das ações de cobrança e protesto que discutem as duplicatas e as notas fiscais objeto de discussão. Sinaliza para a possibilidade jurídica de alteração da ordem de preferência, para a aceitação legal de bem imóvel e para a necessidade de se prezar pela condução da execução de modo menos gravoso ao devedor. Assevera que a penhora de mais de R$100.000,00 em empresa de construção civil de médio porte impacta diretamente no fluxo de caixa mensal. Diz que os requisitos para a execução não foram cumpridos, em especial o protesto. Tece considerações sobre o poder geral de cautela. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão de qualquer ato expropriatório ou de levantamento de valores, até julgamento do mérito do agravo. No mérito, pede a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação no que diz respeito à continuidade dos atos constritivos; ou sua reforma, a fim de que seja declarada que a execução está devidamente garantida. Comprovante de pagamento do preparo recursal catalogado ao ID 27118424. Após intimada, a parte agravante acostou a guia relativa ao preparo (ID 27250184). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pela agravante. O Juízo da causa determinou o prosseguimento dos atos constritivos por considerar que a indicação de bem imóvel pela exequente, ora agravante, não está em harmonia com a ordem estabelecida no artigo 835, do Código de Processo Civil. A fundamentação externada na r. decisão agravada, mesmo que concisa, é suficiente para dela se aferir as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do Julgador, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Logo, não vislumbro nulidade no decisum atacado. Noutro aspecto, o dispositivo processual acima indicado estabelece uma ordem de preferência para a penhora, em rol que sinaliza uma probabilidade de liquidez, priorizando-se o dinheiro (inciso I), tal qual prescreve o § 1°, que diz: É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto (g.n.). A doutrina especializada destaca, em análise de referido parágrafo, que a penhora em dinheiro sempre é prioritária (in JUNIOR NELSON, NERY. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2020, RL-1.163). Em igual sentido: O § 1o do art. 835 qualifica como prioritária a penhora em dinheiro, o que deve ser entendido como mais do que uma preferência, tudo em nome da efetividade da execução; prevendo, ainda, que o juiz, apenas nas demais hipóteses, possa alterar a ordem de preferência prevista no caput do art. 835. Assim, a previsão do legislador de que a penhora em dinheiro é prioritária deve ser entendida como absoluta, prevalecendo sobre todos os demais bens em qualquer execução, somente sendo admissível eventual alteração da ordem de preferência pelo juiz nas demais hipóteses, à luz das circunstâncias do caso concreto (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Método, 2015. p. 420, para quem a regra, que traz uma imposição legal, deve ser elogiada, “porque evita que juízes se valham do termo ‘preferencialmente’ consagrado no artigo ora comentado para admitirem penhora de outros bens quando possível a penhora do dinheiro”). (in SANTOS, Silas Silva et all. Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. 2020 – RL-1.163) – g.n.. Daí, a simples oferta de bem diverso pela parte executada não enseja, de pronto, a flexibilização da ordem legal. Os bens imóveis, em específico, estão posicionados em quinto lugar na ordem estabelecida pelo legislador. Frise-se que a indicação de que os títulos que dão ensejo à execução não preenchem os requisitos legais, e que existem outras ações discutindo questões que envolvem a cobrança promovida pela parte exequente, não abre espaço, ao menos à luz da cognição sumária por ora realizada, para alteração da regra legal relativa à indicação de bens à penhora. Destarte, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator